Tribunal: TJSP
Processo: 2060783-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Conteúdo infringente e propósito de mero prequestionamento da matéria – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2021.0000004039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2060783-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Americana, em que é embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é embargada ANA MARIA BENEDITA LOPES ZÁZERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
declaração
n°
2060783-26.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Embargada: Ana Maria Benedita Lopes Zázeri
Comarca: Americana
Vara: 4a Vara Cível
TJSP (voto no 17725)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15
–
Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia
Conteúdo infringente e propósito de
mero prequestionamento da matéria
Embargos
rejeitados
Embargos de declaração opostos pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo face ao v. acórdão que deu parcial
provimento ao agravo de instrumento da embargada para determinar o
desbloqueio de numerário equivalente a R$ 4.692,60 (quatro mil, seiscentos e
noventa e dois reais e sessenta centavos), depositados em conta bancária
destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria.
Os embargos são opostos a pretexto de supostas
obscuridades e omissões relacionadas ao fato de que a movimentação
financeira descrita às fls. 101/104 se reportaria a período compreendido
entre janeiro e maio do ano de 2019, ao passo que a penhora foi efetuada
apenas em dezembro daquele ano, consoante demonstrado à fl. 79, de
modo que não teria havido demonstração efetiva acerca da origem dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
valores penhorados. Outrossim, pugna-se pelo prequestionamento de
dispositivos legais tidos por violados, para fins de interposição de recursos
aos tribunais superiores.
Embargos tempestivos.
Tal, em abreviado, o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e decidiu
fundamentadamente que o art. 833, IV do CPC determina que são
impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” (o grifo o foi
por nós).
Destacou-se, em paralelo, que o §2o ao qual se
remete o inciso IV do artigo em referência prescreve que que “O disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento
de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .”
Decerto, ponderou a Turma Julgadora que a
embargada comprovou que recebe exclusivamente proventos mensais de
aposentadoria equivalentes a R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) na conta
corrente mantida junto à Caixa Econômica Federal objeto da penhora,
conforme extratos acostados às fls. 101/104, de forma que se afigura
ilegítima a constrição que recaiu sobre o respectivo numerário.
Entrementes, diversamente do quanto aduzido pelo
Ministério Público, não se trata de saldo inutilizado remanescente na conta
bancária, porquanto a penhora ocorreu em 04/12/2019 (fls. 90), logo após o
creditamento dos parcos proventos de aposentadoria de aproximados R$
3.500,00, aos quais se acresceu R$ 1.000,00 a título de limite de cheque
especial, totalizando os R$ 4.692,60 objeto da constrição, não havendo,
tempo hábil para saques destinados ao custeio de despesas mensais da
idosa.
Doutro turno, sobrelevou-se que o entendimento do
A. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a regra geral da
impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser
excepcionada quando preservado percentual mínimo capaz de dar amparo
à dignidade do devedor e família, foi firmado no contexto da penhora de
30% dos valores recebidos por servidora com remuneração mensal de mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
de trinta mil reais, hipótese manifestamente distinta do caso concreto, no
qual a embargada percebe proventos que não superam quatro mil reais.
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo com o julgamento, contudo não visam à integração do
julgado para saneamento de vícios, mas veiculam propósito infringente,
bem como têm por finalidade o prequestionamento da matéria com vistas à
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que resta viabilizado,
desde já, nos termos do acórdão recorrido.
Por fim, reafirme-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator